Tribunal: TJDFT
Processo: 0700936-96.2020.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA. CORRUPÇÃO DE MENOR. COMPROVAÇÃO. DOCUMENTO HÁBIL. PRESENTE. CRIME FORMAL. CIÊNCIA DA MENORIDADE. INDIFERENÇA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I – A Comunicação de Ocorrência Policial que contém os dados de qualificação, bem como a indicação do número do CPF, constitui documento idôneo para comprovar a menoridade do agente e determinar a condenação pelo crime descrito no artigo 244-B do ECA.
II - A conduta típica prevista no art. 244-B da Lei 8.069/1990 se consuma com a mera participação do adolescente na empreitada criminosa na companhia do maior, independente do conhecimento deste acerca da menoridade ou de anterior envolvimento com atos infracionais.
III - O STJ firmou tal entendimento por meio do enunciado no 500 de sua Súmula: “A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”
IV - Recurso conhecido e desprovido.